Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727719-35.2019.8.07.0015 APELANTE: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME APELADO: MINISTÉRIO DA ECONOMIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a egrégia 1a Turma Cível está preventa, em razão de o AGI no 2015 00 2 001246-0 ter sido distribuído, em data anterior, àquele órgão, tendo por relator o eminente Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto. Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição do presente recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora